Tribunal: TJMT
Processo: 1004684-56.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004684-56.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA BERNADETE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 005.653.971-17 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), REDEBRASIL GESTAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 03.681.777/0001-57 (RECORRIDO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004684-56.2023.8.11.0003.

Recorrente(s):
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Recorrida(s):
MARIA BERNADETE DE SOUZA PEREIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento
: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
litigância de má-fé não configurada -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 192856701, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigido pelo INPC a partir da data da publicação do
decisum
e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 451,69 (quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos),
determinando que a reclamada promova a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Em argumento recursal, a recorrente
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
alega:

1) A regularidade da negativação - Inadimplemento e previsão contratual;

2) O pagamento de boleto equivocado - Culpa da vítima - Amortização do contrato;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 192856655, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

No entanto, no que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(17/10/2022 - id. 192856655)
, já possuía
outras anotações preexistentes
no cadastro de inadimplentes, conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 01 de Abril de 2024

Carta No
HA0424002567

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
00565397117

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 00565397117:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

18169656-000000

25/06/2019

26/07/2019

05/08/2019

29/07/2019

251,89

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0005076416782805002

25/08/2019

19/09/2019

03/10/2019

25/09/2019

495,77

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21110800416553

08/11/2019

25/11/2019

07/12/2019

07/12/2019

5.415,00

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

18169656-000000

25/11/2019

09/12/2019

23/12/2019

12/06/2020

127,86

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0005076416782805002

25/11/2019

14/12/2019

24/12/2019

18/12/2019

396,44

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21110800416553

08/12/2019

25/12/2019

06/01/2020

10/01/2020

5.130,00

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000101352797580090

10/12/2019

15/01/2020* 15/01/2020

17/01/2020

156,90

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21110800416553

08/01/2020

25/01/2020

06/02/2020

19/03/2020

4.845,00

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000101352797580100

10/01/2020

13/02/2020* 13/02/2020

12/03/2020

156,90

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0005076416782805002

25/01/2020

13/02/2020

27/02/2020

02/04/2020

328,29

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21110800416553

16/05/2020

28/05/2020

16/07/2020

06/08/2020

4.661,30

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

18169656-000000

25/07/2020

10/08/2020

28/09/2020

19/08/2020

294,07

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21110800416553

15/10/2020

27/10/2020

10/11/2020

19/12/2020

4.531,86

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2018191428

06/02/2018

04/12/2020

19/12/2020

07/05/2021

748,34

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2020693218

02/09/2020

04/12/2020

19/12/2020

25/04/2023

129,45

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

20191783654

24/06/2019

04/12/2020

19/12/2020

25/04/2023

153,17

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

18169656-000000

25/06/2019

09/12/2020

24/12/2020

18/12/2020

251,89

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

18169656-000000

25/11/2020

11/01/2021

27/01/2021

08/04/2021

295,16

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21110800416553

21/01/2021

02/02/2021

15/02/2021

15/04/2021

4.316,04

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000805913969

08/02/2021

07/04/2021

20/04/2021

29/04/2021

34,00

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21110800416553

15/05/2021

27/05/2021

10/06/2021

17/09/2021

4.037,88

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

18169656-003744

25/05/2021

04/06/2021

19/06/2021

15/10/2021

338,23

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0005076416782805002

12/06/2021

01/07/2021

15/07/2021

14/07/2021

646,25

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0005076416782805002

12/09/2021

01/10/2021

16/10/2021

18/10/2021

876,67

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21110800416553

14/10/2021

26/10/2021

09/11/2021

19/01/2022

3.990,84

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0005076416782805002

12/11/2021

01/12/2021

15/12/2021

30/12/2021

201,21

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

18169656

25/11/2021

15/12/2021

29/12/2021

18/01/2022

280,98

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0005076416782805002

12/05/2022

23/05/2022

21/02/2028

26/05/2022

481,44

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21110800416553

16/05/2022

28/05/2022

11/06/2022

08/06/2022

3.569,25

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2022313255

31/01/2019

15/06/2022

29/06/2022

25/04/2023

138,66

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21110800416553

16/06/2022

01/07/2022

16/07/2022

10/09/2022

3.426,48

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

18169656

25/06/2022

17/08/2022

31/08/2022

24/10/2022

373,20

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0005076416782805002

12/09/2022

23/09/2022

08/10/2022

13/10/2022

343,72

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0005076416782805002

12/11/2022

22/11/2022

06/12/2022

07/12/2022

285,06

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2022590011

31/01/2020

14/12/2022

28/12/2022

25/04/2023

138,66

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0005076416782805002

12/01/2023

23/01/2023

06/02/2023

17/03/2023

97,56

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

202322375

31/03/2021

10/02/2023

25/02/2023

25/04/2023

154,00

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0005076416782805002

12/05/2023

23/05/2023

07/06/2023

29/11/2023

166,41

- Nao disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois nao temos acesso a

data de inclusao devido a pertencer(em) a outro banco de dados

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

CASA BAHIA

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21110800416553

08/10/2022

20/10/2022

03/11/2022

3.376,40

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 01/04/2024 as 18:38:24

========================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial,
aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar
a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024